Tribunal: TJMT
Processo: 1048381-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048381-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ VIANA - CPF: 011.302.651-02 (RECORRENTE), VARLEI JOSE RONDON - CPF: 012.592.621-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VINCULAÇÃO EQUIVOCADA DO CPF DO AUTOR EM PROCESSOS CRIMINIAIS. CERTIDÃO DE FEITOS CRIMINAIS NEGATIVA APONTANDO EXISTÊNCIA DE PROCESSO NO CPF DO AUTOR. RESPONSABILILDADE OBJETIVA DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048381-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

José Luiz Viana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

(i) determinar expedição de ofício ao Cartório Distribuidor da Comarca de Lucas de Rio Verde-MT, bem como, o setor de Informação da Polícia Judiciária Civil, para DESVINCULAR o CPF 011.302.651-02, pertencente Requerente JOSÉ LUIZ VIANA, filho de José Rodrigues Viana e Maria Aparecida Dos Santos, referente ao Auto de prisão em Flagrante Processos no 1000126-80.2021.8.11.0045 e Edital de Citação Processo no 1001701-26.2021.8.11.0045,

(ii) condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil..

A atualização do valor deverá atentar-se que os juros fluem a partir da citação do requerido (mora
ex persona
), conforme art. 397 n/f art. 405, ambos do CC, sendo a correção monetária desta presente data (data do arbitramento) à luz da Súmula 362 do STJ.”.

Deve ser observado que conforme o teor

do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso é para que seja reduzido o quantum indenizatório, pois foi fixado em desacordo com os s princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso restou comprovado que pelo Autor teve o seu CPF vinculado equivocadamente nos processos criminais sob no 1001701-26.2021.8.11.0045 e 1000126-80.2021.8.11.0045 e em decorrência desta vinculação teve o seu cadastro como motorista negado nos aplicativos de transportes. E, mesmo após determinação judicial não houve a desvinculação do seu CPF nos processos mencionados, tendo sido emitido edital de citação e Auto de Prisão em seu CPF.

Desta forma, resta presente o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024